Tribunal: TJPA
Processo: 0828985-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828985-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DJENANNE NAZARE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELA CORRETAGEM E SOLIDARIEDADE ENTRE INCORPORADORAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Innovar Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios, para substituir o índice de correção monetária do INCC pelo INPC e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição da comissão de corretagem e à condenação solidária das rés. A embargante alega omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre cláusulas de corretagem e responsabilidade da incorporadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar precedentes obrigatórios do STJ sobre a validade de cláusulas que atribuem ao comprador o pagamento da comissão de corretagem; (ii) averiguar se houve omissão quanto à ausência de distinguishing relativo à responsabilidade da incorporadora pela restituição de valores decorrentes de atividade que a embargante sustenta não integrar sua função econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou de forma fundamentada todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, inclusive quanto à restituição integral dos valores pagos e à solidariedade entre as rés.

A ausência de menção expressa aos precedentes invocados (REsp nº 1.551.956/SP e REsp nº 2.155.898/SP) não configura omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada sob a ótica da legislação aplicável e da jurisprudência dominante, o que ocorreu no caso.

A restituição da comissão de corretagem foi corretamente determinada com base na inexistência de cláusula autônoma justificadora da retenção e na vedação ao enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do CC e jurisprudência do STJ.

A responsabilidade solidária da embargante foi fundamentada na sua atuação na cadeia de fornecimento e na aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, dispensando-se a necessidade de distinguishing quanto à função econômica da incorporadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem possuem natureza recursal substitutiva.

Os embargos são parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento, com o registro expresso da análise da matéria à luz dos dispositivos legais pertinentes, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 98 e 211 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação expressa a precedentes do STJ não configura omissão quando a matéria é enfrentada com base na legislação aplicável e jurisprudência dominante.

A restituição da comissão de corretagem é devida quando não há cláusula autônoma válida que justifique sua retenção, sob pena de enriquecimento sem causa.

A incorporadora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884, 927 e 475; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 39; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1858016/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 26.08.2021; STJ, REsp nº 1.551.956/SP e REsp nº 2.155.898/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0828985-85.2019.8.14.0301, opostos por INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do acórdão prolatado nos autos principais.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração
,
apenas para fins de prequestionamento
,
sem efeitos modificativos
, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(Id nº 30581895), em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios, para
substituir o índice de correção monetária do INCC pelo INPC
e reconhecer a
sucumbência recíproca
, com redistribuição equitativa dos ônus de sucumbência,
mantendo-se os demais termos da sentença de origem
.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto este teria deixado de se manifestar sobre precedente de observância obrigatória do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.551.956/SP e REsp nº 2.155.898/SP), o qual reconhece a validade das cláusulas que transferem ao comprador a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, quando essa obrigação estiver contratualmente prevista.

Aduz, ainda, que o acórdão não realizou a devida distinção (distinguishing) quanto à responsabilidade da incorporadora frente à atividade desempenhada, tendo sido a embargante condenada solidariamente por danos relacionados ao atraso na entrega do imóvel, ainda que tal atividade não integre sua função econômica. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar sua responsabilidade quanto à restituição da comissão de corretagem, ou, subsidiariamente, o aclaramento dos fundamentos adotados no julgamento, com prequestionamento da matéria para fins de futura interposição de recurso especial.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que os presentes
embargos de declaração
preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito

No mérito, verifica-se que a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto o julgado não teria se manifestado sobre tese fixada em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, notadamente os REsp nº 1.551.956/SP e REsp nº 2.155.898/SP, que tratam da validade das cláusulas que atribuem ao comprador o pagamento da comissão de corretagem, e da limitação da responsabilidade da incorporadora apenas à sua atividade econômica específica, no contexto de contratos de promessa de compra e venda de imóveis.

No entanto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, especialmente quanto à culpa recíproca na rescisão contratual, à restituição integral dos valores pagos (inclusive da comissão de corretagem), à aplicação do índice INPC, bem como à readequação dos ônus sucumbenciais.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os precedentes indicados pela parte embargante não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada sob a ótica da legislação aplicável e da jurisprudência dominante, como ocorreu no presente caso.

No ponto relativo à devolução da comissão de corretagem, a fundamentação adotada foi clara ao reconhecer que, havendo rescisão do contrato por culpa recíproca, e inexistindo cláusula autônoma que exclua ou fundamente juridicamente a retenção dos valores pagos a tal título, impõe-se a restituição integral dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1858016 RJ 2021/0075176-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Além disso, o acórdão embargado reconheceu a solidariedade entre as rés com fundamento na incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, sendo desnecessária a realização de distinguishing, diante da inequívoca participação da empresa embargante na cadeia de fornecimento, o que autoriza a sua responsabilização solidária pelo inadimplemento contratual, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à revisão do entendimento já firmado no acórdão. Ressalta-se que os embargos de declaração não possuem natureza recursal substitutiva, nem se confundem com os embargos infringentes, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Entretanto, acolho os embargos parcialmente, apenas para fins de prequestionamento, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ (Súmula 98 e Súmula 211), a fim de registrar expressamente que a matéria referente à validade da cláusula de comissão de corretagem e à responsabilidade da incorporadora foram devolvidas à apreciação deste órgão julgador e examinadas à luz dos artigos 7º, 25 e 39 do CDC, artigos 884, 927 e 475 do CC, bem como dos artigos 1.022 e 1.040 do CPC/2015, ainda que sem menção nominal aos precedentes indicados.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os parcialmente, apenas para fins de prequestionamento, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 10/12/2025